Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-29.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o exequente foi devidamente intimado para se manifestar quanto à eventual prescrição intercorrente.
2. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada.
3. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário, cujo termo inicial é o dia final da suspensão anual da execução.
4. A atuação do exequente que após a suspensão do processo limita-se a apresentar pedidos de reiteração de diligências já realizadas, não tem o condão de impedir o transcurso do prazo prescricional.
5. Recurso conhecido e não provido.